Tribunal: CARF
Processo: 10580.904277/2012-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-12-08

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.904277/2012-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.167 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de novembro de 2020
Recorrente
HIDROCON-HIDROGEOLOGOS CONSULTORES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2008
DIREITO CREDITÓRIO. DCOMP. REQUISITOS. CERTEZA E LIQUIDEZ.
CRÉDITO RECONHECIDO.
Constatando-se os requisitos de certeza e liquidez do crédito pleiteado,
previstos no Art. 170 do CTN, a declaração de compensação deve ser
homologada.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
PERFURAÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA. CONSTRUÇÃO CIVIL. LUCRO
PRESUMIDO. PERCENTUAL.
O serviço de perfuração de poços de água é considerado como serviço de
construção civil para fins da legislação que trata dos percentuais a serem
aplicados na determinação da base de cálculo da CSLL, para pessoas jurídicas
optantes pelo lucro presumido. Em relação às receitas decorrentes da
contratação por empreitada de construção civil na modalidade total, com
fornecimento, pelo empreiteiro, de todos os materiais indispensáveis à
consecução da atividade contratada, sendo tais materiais incorporados à obra,
poderá ser utilizado o percentual de 12% (doze por cento) sobre a receita bruta
auferida na determinação da base de cálculo da CSLL, aplicável às pessoas
jurídicas optantes pelo lucro presumido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.904277/2012-25
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.167 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.904277/2012-25

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 06-065.859, da
2a Turma da DRJ/CTA, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada
pela ora Recorrente.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
“1. Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade apresentada em face
de indeferimento de Declaração de Compensação (Dcomp) no
17964.76577.110809.1.3.04-8550. O crédito é Pagamento Indevido ou a Maior e o valor
informado na Dcomp é de R$ 173,29.
2. Conforme Despacho Decisório emitido em 03/07/2012 pela Delegacia da Receita
Federal de Salvador/BA, em fl. 62, a autoridade fiscal indeferiu o pedido, informando
inexistência do crédito apresentado por já haver sido utilizado em outro débito,
conforme transcrito a seguir:
"A análise do direito creditório está limitada ao valor do "crédito original na data de
transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a 173,29.
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Características do DARF discriminado no PER/DCOMP

Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada."
3. Inconformado com a decisão, em 14/08/2012 o contribuinte interpôs Manifestação de
Inconformidade constante em fl. 2, com as alegações e argumentos que, em síntese, são
os seguintes:
a) Que apurou em junho de 2008 o valor devido de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL), referente ao 2o trimestre de 2008 e dividiu o débito em 3 cotas para
pagamento em 31/07/2008; 29/08/2008 e 30/09/2008. Após quitar o débito com os
pagamentos das cotas, verificou que houve um equívoco na apuração do tributo
resultando em pagamento a maior que o devido.
b) Que procedeu a compensação dos valores pagos a maior, entretanto, utilizou apenas
uma guia de pagamento no valor de R$ 8.545,08 com código de receita 2372, relativo à
competência 06/2008. Acredita ser este o motivo do indeferimento da Dcomp
apresentada.
c) Que em função do indeferimento foram gerados débitos nesta Dcomp em análise (no
17964.76577.110809.1.3.04-8550) e também na Dcomp no 03409.81265.080609.1.7.04-
5007. Acredita que o correto teria sido apresentar em documentos diferentes.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.167 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.904277/2012-25

Acrescenta que não foi possível proceder a retificação das Dcomp visto já ter ocorrido o
Despacho Decisório.
d) Ao final, requer o acolhimento da manifestação de inconformidade com a
improcedência do referido despacho.
4. É o Relatório.

A seguir, a transcrição da ementa do acórdão proferido pelo órgão julgador de 1a
instância:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/07/2008
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Mantêm-se o Despacho Decisório que indeferiu crédito de pagamento a maior quando
as alegações relativas à retificação da apuração do débito que originou o crédito
pleiteado não são comprovadas nos autos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões:
“6. A presente manifestação é motivada pelo indeferimento por meio de Despacho
Decisório, da Dcomp no 17964.76577.110809.1.3.04-8550. O crédito apresentado na
Declaração é R$ 173,29 e é decorrente de alegado Pagamento Indevido ou a Maior de
quota de CSLL, sob código de receita 2372 (CSLL - PJ que apuram o IRPJ com base no
lucro presumido), período de apuração 2o trimestre/2008, efetuado em 31/07/2008 no
valor total de R$ 8.545,08.
7. Alega o Recorrente que o crédito pleiteado é oriundo do pagamento a maior de quotas
da CSLL, vencidas e pagas nos dias 31/07/2008; 29/08/2008 e 30/09/2008, cujo valor
apurado para o 2o trimestre/2008 na DCTF foi de R$ 25.635,23, dividido em 3 quotas de
R$ 8.545,08. Acrescenta que cometeu um erro no preenchimento da DCTF, apurando o
valor a maior e que também errou no preenchimento da Dcomp ao informar o crédito
contido em apenas uma das parcelas de R$ 8.545,08, quando deveria ter informado todo
o pagamento do débito, ou seja, o pagamento das 3 cotas.
8. Inicialmente é importante analisar as informações prestadas pelo contribuinte em suas
declarações. Ao verificar o conteúdo da DCTF original, entregue em 03/10/2008, antes
do Despacho Decisório, identifica-se que o valor declarado para o débito de CSLL, 2o
tri/2011, foi de R$ 25.635,23, com vinculação a pagamento em Darf dividido em 3
quotas de R$ 8.545,08. Já a DCTF retificadora/ativa, entregue em 14/08/2012, portanto,
após a ciência do Despacho Decisório, alterou o débito da CSLL para o valor de R$
22.521,96, com vinculação a pagamento em Darf, dividido em 3 quotas de R$ 7.507,32,
conforme demonstram os registros do banco de dados da DCTF da Receita Federal,
anexado em fls. 68/69.
9. Quanto aos pagamentos, constam 3 registros nos valores de R$ 8.545,08 (1a cota); R$
8.630,53 (2a cota com atualização de 1% referente a agosto/2008) e R$ 8.717,69 (3a cota
com atualização Selic do mês de agosto/2008, acrescido de 1% referente a setembro),
efetuados nos respectivos prazos de vencimento, conforme cópias dos registros
anexados em fls. 70/71.
10. O pagamento da 1a cota registra a quitação do valor de R$ 7.507,32 e um valor
reservado para um processo diverso deste que está em julgamento, de no
10580.904097/2012-43. O pagamento da 2a cota quita o valor da cota (R$ 7.507,32 mais
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.167 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.904277/2012-25

a selic 1%) e registra um saldo disponível de R$ 1.048,14. A 3a cota quita o valor da
cota (R$ 7.507,32 acrescido da selic de agosto/2008 mais 1% relativo a setembro/2008)
e também registra um saldo disponível de R$ 1.058,73.
11. Pois bem. O Despacho Decisório não poderia resultar diferente. A não homologação
da compensação, decorrente do não reconhecimento do crédito de pagamento a maior,
ocorreu porque todo o valor do pagamento recolhido na 1a cota havia sido utilizado para
quitar o débito declarado na própria DCTF (original) no valor de R$ 8.545,08.
12. A questão central do litígio se refere à alegação de ocorrência de erro no
preenchimento da DCTF que permita o reconhecimento do crédito solicitado na Dcomp.
Assim, resta verificar esta possibilidade em face da manifestação de inconformidade. O
exame das informações e documentos constantes do processo demonstram que não
assiste razão ao Recorrente. Vejamos.
13. Da análise da DIPJ, verifica-se que foi entregue em 17/06/2009, em prazo regular e
antes da emissão do Despacho Decisório. Constata-se que o Recorrente apresentou a
declaração cerca de 10 meses após a entrega da DCTF original e manteve a apuração da
CSLL relativa ao 2o tri/2008 no valor de R$ 25.635,23, conforme registro copiado em fl.
72.
14. Menos de 2 meses após confirmar na DIPJ a apuração da CSLL, apresentou em
11/08/2009 a Dcomp no 17964.76577.110809.1.3.04-8550 informando possuir crédito
por pagamento a maior. Entretanto, mesmo tendo alterado a apuração quando do envio
da Dcomp, o Recorrente não procedeu à retificação das declarações anteriormente
entregues.
15. A manifestação de inconformidade se limita a informar, como justificativa para seu
pleito, que retificou a DCTF após tomar conhecimento do Despacho Decisório. Não
apresenta elementos, informações ou documentos que evidenciem tal equívoco no
preenchimento da declaração e do respectivo pagamento, tampouco cita a apuração da
DIPJ. Assim, a despeito do Despacho Decisório ter sido emitido de forma coerente com
as informações apresentadas pelo próprio contribuinte, no caso, com a DCTF, passa-se a
analisar a possibilidade de reconhecimento do crédito por ocorrência de "erro de fato"
no preenchimento da DCTF.
16. A questão que está em análise nesta lide é se há elementos que demonstrem que
houve incorreção nas declarações e nos pagamentos da CSLL no 2o trimestre de 2008,
tendo em vista, inclusive, que o Recorrente não retificou tempestivamente quaisquer das
declarações apresentadas.
17. A ocorrência de “erro de fato” no preenchimento de declaração é absolutamente
plausível. Entretanto, a caracterização da ocorrência como “erro de fato” requer
evidências inequívocas. Na análise do presente caso, o contribuinte não apresenta dados
ou evidências, no conteúdo de suas obrigações acessórias, que demonstre esta
possibilidade. Em resumo o Recorrente declarou o débito na DCTF e o pagou em Darf.
Ao entregar a DIPJ, cerca meses após a entrega da DCTF não alterou tal apuração.
Entretanto, menos de 2 meses após entregar a DIPJ, apresentou a Dcomp reivindicando
crédito de pagamento a maior sem, contudo, apresentar quaisquer documentos ou
elementos de prova que justifiquem estas alterações de apuração da CSLL do 2o
tri/2008. Não há qualquer relação entre o crédito apresentado na Dcomp e os valores
constantes na DIPJ, na DCTF e nos valores pagos.
18. Assim, entendo que as alegações e documentos apresentados na manifestação de
inconformidade são insuficientes para suprir os elementos de prova necessários ao
reconhecimento da apuração da CSLL conforme pedido, tendo em vista a imprecisão de
suas respectivas declarações.
19. Sobre a importância das provas e evidências no âmbito das determinações legais do
processo administrativo fiscal, o dever do julgador é verificar a validade dos
argumentos e provas trazidas aos autos. Assim, a legislação administrativo-tributária
possui disposições que se guiam pelo princípio fundamental do direito probatório,
aquele que preconiza que quem acusa e/ou alega deve provar. Por isso que nos
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.167 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.904277/2012-25

lançamentos de ofício incumbe à autoridade fiscal provar, pelos meios de prova
admitidos pelo direito, a ocorrência do ilícito. Ao contribuinte, cabe o ônus de provar o
teor das alegações que contrapõe às provas ensejadoras do lançamento.
20. Já nos casos de reconhecimento de direito creditório, quando a situação posta se
refere à restituição, ressarcimento ou compensação de créditos tributários, como o
presente caso, o lançamento e a extinção do crédito tributário já ocorreram, e, dessa
forma, é atribuição do contribuinte a comprovação da efetiva existência do indébito ou
do direito creditório, por meio da apresentação dos elementos probatórios
correspondentes, por ter sido ele, quem inaugurou o procedimento administrativo. Ou
seja, em processos de declaração de compensação, o ônus da prova é do contribuinte já
que, ao formular um pedido de ressarcimento ou uma declaração de compensação, alega
a existência de um direito, cabendo-lhe provar seus fatos constitutivos, nos termos do
art. 373 do CPC:
Art.373. O ônus da prova incumbe:
I- Ao autor, quanto a fato constitutivo de seu direito;
II- Ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
21. Por elementos comprobatórios do crédito entende-se os documentos que atestem, de
forma inequívoca, a origem e a natureza do crédito. Não é o Fisco que tem de provar a
inexistência de créditos, mas o contribuinte é que deve provar a existência de seu
direito.
22. Se o Despacho Decisório indeferiu a homologação da compensação com base na
completa utilização do pagamento que deu origem ao crédito alegado e informado na
Dcomp, aqui se aprecia, em sede de manifestação de inconformidade, as provas
apresentadas que justifiquem o indébito tributário postulado. Em que pese a Recorrente
não tenha retificado tempestivamente os dados disponibilizados à Fazenda nas
respectivas declarações, não se verificam nos autos elementos que comprovem o
alegado e que demonstrem a existência do crédito ou que caracterize, de forma
inequívoca, tratar-se de ocorrência de “erro de fato” nas informações declaradas na
DCTF e na DIPJ, supostamente incorretas.
Conclusão:
23. À vista do exposto, VOTO no sentido de julgar improcedente a manifestação de
inconformidade, para manter o teor do Despacho Decisório emitido pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Salvador.”

Cientificada da decisão de primeira instância em 12/04/2019 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 79), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
10/05/2019 (e-Fls. 83 a 85), e documentos anexos (e-Fls. 86 a 99).
Em sede de recurso, a Recorrente alega:
i.
Que em 14.04.2008 emitiu as NF’s 553 e 554 referentes a prestação
serviços de perfuração de poço tubular, no estado da Bahia, referente ao
Contrato no 3201-PTB-125”;
ii.
Que durante a interpretação dos documentos fiscais, para posterior
apuração do imposto devido pelo Lucro Presumido, as referidas Notas
Fiscais foram classificadas de forma incorreta”;
iii.
Que as notas “deveriam ter sido classificadas como “Obras com
Fornecimento de Material” com alíquota de presunção de 12% para fins de
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.167 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.904277/2012-25

cálculo da CSLL, conforme Art. 34 da Instrução Normativa da RFB, No
1700, de 14 de março de 2017. Porém por equívoco na interpretação, o
serviço foi enquadrado como atividade de construção sem emprego ou
com emprego parcial de materiais, ocasionando aplicação de alíquota de
presunção de 32% no cálculo da CSLL”;
iv.
Que a falha na classificação das notas acarretou o pagamento a maior de
CSLL referente ao 2o semestre de 2008;
v.
Que após a ciência do Despacho Decisório, procedeu com a retificação da
DCTF, mas que por um descuido não retificou a DIPJ;
vi.
Que em razão do erro que ocasionou o recolhimento do imposto a maior,
demonstra no Recurso a composição do Movimento Fiscal de abril/2008,
que foi o mês em que ocorreu o erro de apuração;
vii.
Que o erro de apuração demonstrado repercutiu para o 2o Trimestre de
2008, representando uma diferença a maior de R$ 3.113,27 no
recolhimento, vez que apurou um crédito tributário de R$ 25.635,23,
quando o correto deveria ser R$ 22.521,95.

Quanto aos documentos anexados em sede recursal, a interessada apresenta as
notas fiscais acima relacionadas, bem como os resumos de apuração da CSLL (original e
retificada), a fim de complementar a DCTF retificadora.
Por fim, a recorrente requer a homologação da compensação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Inicialmente, cabe esclarecer que o crédito utilizado na DCOMP em litígio trata-
se de saldo remanescente do mesmo crédito informado na DCOMP no
03409.81265.080609.1.7.04-5007, que está sendo julgada nessa mesma sessão de julgamento no
processo no 10580.904097/2012-43, razão pela qual adotarei as mesmas razões de decidir.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.167 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.904277/2012-25

Concerne, portanto, o presente litígio, a verificar o direito creditório informado na
DCOMP no 17964.76577.110809.1.3.04-8550, decorrente de pagamento indevido ou a maior de
CSLL sob o regime Lucro Presumido, referente ao 2o trimestre de 2008, no valor original de R$
3.113,29, e que fora utilizado nesta DCOMP a quantia de R$ 172,27.
Mais especificamente, o crédito apurado refere-se ao impacto na apuração de
CSLL da receita de 02 (duas) Notas Fiscais (no 553 e 554), em que a contribuinte havia
inicialmente utilizado a classificação de “atividade de construção sem emprego ou com emprego
parcial de materiais”, quando o correto seria “obras com fornecimento de material”. Segundo a
contribuinte, tal mudança de classificação reduziria o percentual de apuração da base presumida
de 32% para 12%.
Quanto ao referido tema, faz-se importante mencionar que a matéria já fora objeto
de análise pela Solução de Consulta Cosit no 129/2016, cuja ementa será parcialmente transcrita:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
PERFURAÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA. CONSTRUÇÃO CIVIL. LUCRO
PRESUMIDO. PERCENTUAL.
O serviço de perfuração de poços de água é considerado como serviço de
construção civil para fins da legislação que trata dos percentuais a serem aplicados
na determinação da base de cálculo da CSLL, para pessoas jurídicas optantes pelo
lucro presumido.
Somente em relação às receitas decorrentes da contratação por empreitada de
construção civil na modalidade total, com fornecimento, pelo empreiteiro, de todos
os materiais indispensáveis à consecução da atividade contratada, sendo tais
materiais incorporados à obra, poderá ser utilizado o percentual de 12% (doze por
cento) sobre a receita bruta auferida na determinação da base de cálculo da CSLL,
aplicável às pessoas jurídicas optantes pelo lucro presumido.
Não serão considerados como materiais incorporados à obra, os instrumentos de
trabalho utilizados e os materiais consumidos na execução da obra.
No caso de atividades diversificadas, as receitas devem ser segregadas.
Dispositivos Legais: Lei no 12.546, de 2011, art. 24; Lei no 11.727, de 2008, art. 29; Lei
no 9.430, de 1996, art. 28; Lei no 9.249, de 1995, arts.
15 e 20; Lei no 8.981, de 1995, art. 57; Lei no 7.689, de 1988, art. 6o;
Decreto no 7.708, de 2012; IN RFB no 1.234, de 2012, art. 2o, § 7o, II, e § 9o, e art. 38;
Solução de Consulta Cosit no 8, de 2014.”

Pela análise da solução de consulta acima, pode-se chegar a duas conclusões: (i)
que o serviço de perfuração de poços de água é considerado como serviço de construção civil
para fins de apuração da base de cálculo de IRPJ e CSLL, sob o regime do Lucro Presumido; (ii)
e que somente às receitas decorrentes da contratação por empreitada com fornecimento de todo
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.167 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.904277/2012-25

material para a sua execução poderão utilizar os percentuais de 8% e 12%, para a determinação
da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, respectivamente.
Analisando-se o presente caso, constata-se que a Recorrente logrou êxito em
comprovar o enquadramento nos requisitos supra.
Isso porque, as notas fiscais no 553 e 554 (e-Fls. 95 e 96) demonstram que se
tratam de serviços de perfuração de poços, e que houve a devida discriminação dos serviços
realizados, e dos materiais aplicados na sua consecução, à vista dos recortes a seguir:
NF no 553

NF no 554

Ainda, a Recorrente demonstra a diferença de apuração da base de cálculo da
CSLL, com a aplicação do percentual original de 32% e, posteriormente, com a adequação ao
percentual de 12% nas mencionadas notas fiscais:

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-002.167 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.904277/2012-25

Aliado a isto, a DCTF retificadora (e-Fl. 30), e os resumos de apuração da CSLL
(original e retificado) corroboram a existência do crédito.

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-002.167 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.904277/2012-25

Resumo de apuração original Resumo de apuração retificado

Desta feita, entendo que os argumentos e documentos apresentados demonstram a
liquidez e certeza do crédito vindicado, razão pela qual entendo pela homologação integral da
DCOMP.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
dar-lhe provimento.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital